Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-06.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000878-06.2018.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDCARLOS TELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENAN LEMOS VILLELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. IMPULSO OFICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal exige o cumprimento de requisitos específicos, especialmente a intimação pessoal da Fazenda Pública sobre a suspensão do feito, conforme art. 25 da Lei 6.830/80 e art. 183, §1º do CPC.

2. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC.

3. O princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC) impõe ao Poder Judiciário o dever de dar andamento aos feitos, não podendo a inércia jurisdicional prejudicar o exequente.

4. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500062-29.2018.8.05.0004, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
EDCARLOS TELES DOS SANTOS - ME.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 07 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator